Tribunal: TCU
Processo: 042.870/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.870/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Roberto do Nascimento (XXX.858.228-XX); Rafael Damo Neto (XXX.271.558-XX); Raul Francisco Sobral Tartilas (XXX.241.578-XX); Reginaldo de Oliveira Freiria (XXX.347.988-XX); Ricardo Nosralla (XXX.469.448-XX); Ricardo Seiti Tome (XXX.723.728-XX); Ricardo Tateishi Julio da Silva (XXX.723.878-XX); Rogerio Tsuboi (XXX.989.076-XX); Rosemary Maia Polidoro de Figueiredo Torres (XXX.142.198-XX); Ruth Costa Lopes Paris (XXX.778.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.